Tribunal: TJPA
Processo: 0006038-58.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006038-58.2014.8.14.0006

APELANTE: ELTON DOS SANTOS ARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PROVA EMPRESTADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVÁLIDO. OUTRAS PROVAS QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por Elton dos Santos Ares contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização de prova emprestada para fundamentar a condenação; (ii) estabelecer se a ausência de perícia na arma de fogo inviabiliza o reconhecimento da causa de aumento do art. 157, §2º, I, do CP; (iii) determinar se é devida a fixação da pena-base no mínimo legal diante da inexistência de vetores desfavoráveis no art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de prova emprestada é válida no processo penal, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa no processo de origem, e desde que não seja o único fundamento da condenação.

4.

A alegação de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verificou nos autos.

5.

A condenação do apelante está lastreada em conjunto probatório robusto, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos de testemunhas e da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

6.

O reconhecimento pessoal da vítima, ainda que não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, não configura nulidade quando é possível a identificação do acusado por outros elementos de prova autônomos e válidos.

7.

A ausência de perícia na arma de fogo não impede a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, I, do CP, desde que a utilização do artefato esteja comprovada por outros meios probatórios, como o depoimento da vítima e de testemunhas presenciais.

8.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando o julgador não valorou negativamente nenhum dos vetores do art. 59 do CP, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 156, 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.864.805/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2273220/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2459771/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 457.223/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________________________.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0006038-58.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ELTON DOS SANTOS ARES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Elton dos Santos Ares contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, 2º, I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato (ID 21094175).

Oferecimento da denúncia – 18.09.2013 (ID 21094042).

Recebimento da denúncia – 24.09.2013 (ID 21094043).

Resposta à acusação – 13.11.2013 (ID 21094049).

Sentença condenatória – 12.09.2023 (ID 21094175).

Apelação – 26.04.2024 (ID 21094194). Razões recursais (ID (ID 21094203), sustentando: necessidade de declaração de nulidade absoluta da sentença, diante da ausência de fundamentação idônea, destacando que fora baseada em provas produzidas em outro processo, impondo-se, por essa razão, sua absolvição; subsidiariamente, ponderou que, na fase judicial, não fora realizado o reconhecimento pessoal na forma do art. 226 do CPP; declina a ausência de exame pericial a embasar o emprego da majorante da arma de fogo; aplicação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de vetores valorados como desfavoráveis.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo – 10.07.2024 (ID
21094205)
.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso
somente para redimensionar a pena-base do apelante ao mínimo legal
– 07.08.2024
(ID 21310043).

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão na pauta de sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - DA
DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, DESTACANDO QUE FORA BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM OUTRO PROCESSO, IMPONDO-SE, POR ESSA RAZÃO, SUA ABSOLVIÇÃO

Inicialmente, urge esclarecer que o representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor dos nacionais Elton dos Santos Ares e Willamy Marcelo Oliveira da Silva, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, narrando a denúncia que (ID 21094092, pág. 4-6 e ID 21094093, pág. 1):

“a
o ser instruído o processo criminal nº 0011956- 77.2013.814.0006, foi narrado pela vítima ter esta sido, outrora, também roubada pelos denunciados, sendo que tal crime não foi devidamente apurado, não havendo até então a propositura da competente ação penal, o que faz neste ato este representante do Ministério Público estadual.

Nas oitivas judiciais foi narrado que no dia 26 de agosto de 2013, os denunciados, Elton dos Santos Ares e Willamy Marcelo Oliveira da Silva, acompanhados de terceiro elemento não identificado roubaram o veículo VW Saveiro 1.6 A CE, de cor cinza, Placa NSM-0324, da vítima Rosimeire, sob ameaça e muita violência, com uso de arma de fogo, rendendo a indefesa vítima, que se encontrava transitando na via pública, pela WE 72, na frente da Paróquia Santa Paula Francinete, sendo surpreendida com abordagem dos acusados, que agiram com muita brutalidade e graves ameaças, inclusive de morte, empunhando suas armas, tendo Willamy lhe apontado a arma de fogo do tipo revólver e Elton o elemento que puxou violentamente do interior do veículo, tendo estes levado a força o automóvel, documentos e demais bens de valor encontrados com a vítima, fugindo em seguida, somente sendo presos em flagrante delito dias depois após novamente praticaram outro crime contra a vítima, sendo localizados na posse do veículo desta sendo presos e processados, como se prova no inquérito policial.

Conforme apurado, os acusados, mais uma vez resolveram enveredar no mundo do crime e cometer assaltos, estando munidos de arma de fogo, e em companhia de um terceiro meliante infelizmente não identificado, abordaram a vítima que estava transitando em seu veículo na WE 72, anunciando o assalto, ameaçando gravemente a vítima, usando armas de fogo, colocando o revólver na vítima, proferindo graves ameaças e usando a força física para tomar o veículo e demais bens de valor que encontraram na posse desta, afirmando que caso reagisse a matariam, após arrebatar violentamente o veículo e demais bens de valor os meliantes fugiram do local com a res furtiva, sendo presos somente quando já haviam praticado novo crime contra a vítima.

Destaque é dado ao fato de após realizarem o roubo majorado, o veículo foi encontrado na estrada do Icuí Guajara, no dia 28 agosto, sendo restituído a vítima, não sendo encontrada as chaves do mesmo, tampouco pego os assaltantes.

Entretanto, no dia 1º de setembro de 2013, após estacionar no supermercado Líder da Cidade Nova, teve esta seu carro furtado, e ao reclamar aos responsáveis pelo estacionamento foi afirmado não haver sido notada movimentação suspeita, levando a crer se tratar dos meliantes que lhe haviam roubado e ainda detinham as chaves do carro.

Após comunicar o novo crime, policiais da ROTAM prenderam os acusados na posse do carro da vítima, inclusive com as chaves originais que tinham sido roubados juntamente com este.

Os denunciados receberam voz de prisão, foram devidamente reconhecidos pela vítima, na polícia e em juízo na instrução processual do feito nupercitado (conforme comprova os termos de audiência de mídia gravada em anexo), sendo apontados como os meliantes que utilizaram no assalto arma de fogo para intimidar a vítima, tendo mesmo com a farta prova de autoria e materialidade surpreendentemente não confessado o crime de roubo majorado devidamente consumado, sendo detentores de vasto rol de crimes violentos na região.

Improcede o pleito de
declaração de nulidade absoluta, diante da ausência de fundamentação idônea na sentença, sob a alegação de que teria sido embasada em provas produzidas em outros processos, impondo-se, por essa razão, a absolvição.

Não assiste razão ao recorrente quanto à alegação de nulidade decorrente do uso de prova emprestada, porquanto tal prática é admitida no processo penal, desde que observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tais garantias se consideram preservadas quando a parte contra a qual a prova será utilizada tiver efetivamente participado do feito originário em que foi produzida, especialmente por meio de representação por defensor técnico habilitado, o que ocorreu na hipótese.

Cumpre salientar que a jurisprudência pátria, notadamente dos tribunais superiores, tem reiteradamente assentado a possibilidade de utilização de provas emprestadas no âmbito penal, desde que, no juízo de origem, tenha havido regular participação da defesa técnica, e que tais elementos não constituam o único fundamento da motivação da decisão judicial proferida no processo de destino, como no caso em apreço.

Ademais, a alegação de nulidade, seja ela de natureza absoluta ou relativa, exige, para que prospere, a inequívoca demonstração de prejuízo concreto sofrido pela parte que a invoca, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

No caso
sub judice
, o apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer efetivo dano decorrente da utilização da referida prova emprestada, razão pela qual não merece acolhida essa tese defensiva.

A propósito, destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU-LHE PROVIMENTO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO LOCAL CLAROS E SUFICIENTES. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido analisa, ainda que de forma sucinta, todos os pontos relevantes à solução da controvérsia, estando o magistrado dispensado de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos expendidos pela parte.

2. A utilização de prova emprestada é válida no processo penal, desde que regularmente produzida e submetida ao contraditório.

3. O reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief).

4. Não tendo sido impugnado fundamento autônomo relativo à preclusão da matéria, incide ao caso o enunciado n. 283 da Súmula do STF.

5. A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na hipótese, em que a conclusão dos jurados encontra respaldo em elementos de prova constantes dos autos.

6. Hipótese na qual o Tribunal local asseverou que Conselho de Sentença optou pela tese da acusação, reconhecendo autoria e materialidade do crime imputado, com a incidência das qualificadoras. Ressaltou-se que a conclusão dos jurados se encontra em consonância com a prova dos autos, destacando que "as testemunhas relataram que a motivação do crime foi relacionada ao Tráfico de Drogas, bem como ficou demonstra a circunstância em que a vítima foi surpreendida".

7. Para alterar o resultado do julgamento, nos moldes propostos pela defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.864.805/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Nessa linha argumentativa, bem ponderou o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça (ID 21310043, pág. 3)
“que a prova emprestada, quanto ao depoimento da testemunha ADILSON DOS SANTOS LOPES, não constituiu prova exclusiva da condenação, que se fundou em farto arcabouço probatório, como laudos, perícias, declarações da vítima e demais depoimentos testemunhais, colhidos nestes autos, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo portanto, lícitas, válidas e eficazes em todos os seus efeitos.”

De fato, a materialidade e autoria

do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo inquérito policial nº 500/2013.000753-0 (ID 21094072), boletim de ocorrência nº 00500/2013.000896-1 (ID 21094075 - pág. 1); laudo de perícia de veículo n° 58/2013 (ID 21094054 - pág. 1) e pela prova oral produzida, a exemplo dos depoimentos concisos da vítima e testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos foram ao encontro da versão apresentada pela ofendida, não havendo espaço para acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória.

Por outro lado, a palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

Infere-se que a prova obtida durante a persecução penal é contundente, clara e inequívoca em apontar que o apelante assaltou a vítima, que o reconheceu como sendo o autor do crime em questão, o que restou corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais acima mencionadas, as quais foram enfáticas quanto ao reconhecimento feito pela vítima, ocasião em que o apelante foi preso em flagrante.

Logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em nulidade decorrente da utilização de provas emprestadas, visto que a autoria e a materialidade do crime de roubo imputado ao apelante restaram satisfatoriamente comprovadas por meio do conjunto probatório carreado aos autos.

2 –
DO RECONHECIMENTO PESSOAL NA FORMA DO ART. 226 DO CPP.

É bom consignar que a condenação do apelante não se amparou apenas no reconhecimento realizado pela vítima do crime patrimonial. A imputação da autoria delitiva foi firmada com base em um conjunto probatório consistente, especialmente na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado e nos depoimentos prestados pelos policiais, o que é suficiente para a manutenção da condenação. Logo, inexistente procedimento inválido (v.g. AgRg no AREsp n. 2.523.464/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao
art
.
226
do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o
reconhecimento

pessoal
a única prova de autoria do crime:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
RECONHECIMENTO

PESSOAL
REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART
.
226
DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1. Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o
reconhecimento

pessoal
quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do
art
.
226
do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o
reconhecimento
de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". 2. Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o
reconhecimento
da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de
reconhecimento
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E
PESSOAL
. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART
.
226
DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o
reconhecimento
de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
art
.
226
do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" . 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o
reconhecimento
fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o
reconhecimento

pessoal
, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea c, inciso III, do
art
. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES.
RECONHECIMENTO
.
ART
.
226
DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do
art
.
226
do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o
reconhecimento
da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o
reconhecimento
em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O
reconhecimento
de pessoas deve observar o procedimento previsto no
art
.
226
do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um
reconhecimento
falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o
reconhecimento
da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o
reconhecimento
em juízo; (ii) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de
reconhecimento
formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
; (iv) O
reconhecimento
do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do
reconhecimento

pessoal
, há de ser visto como etapa antecedente a eventual
reconhecimento

pessoal
e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3. Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no
reconhecimento
dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Incidência da Súmula 568/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Ora, o
reconhecimento

pessoal
deve ser analisado em conjunto com todas as demais provas produzidas nos autos, sendo necessário apenas quando há dúvidas quanto à identidade do agente. No caso dos autos, além de desnecessária, visto que a vítima identificou o apelante, mesmo que fosse declarada nula por inobservância do procedimento exigido em lei processual, resta um acervo robusto de provas produzidas durante a persecução penal. Portanto, eventual desalinho somente macularia o processo acaso fosse o único meio de prova existente. Não sendo a única prova a ensejar a condenação, não há mácula a ser corrigida por esta Corte.

3 – DO DECOTE DA
MAJORANTE DA ARMA DE FOGO DIANTE DA AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL

Lado outro, improcede a alegação defensiva de se excluir a majoração da pena em razão do uso de arma de fogo, previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, diante da ausência de perícia para se apreciar o potencial lesivo, haja vista que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa qualificadora dispensa a perícia da arma desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova, como ocorreu no caso dos autos.

Não destoando:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. CONSIDERAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, PORÉM, DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso especial da defesa para afastar a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, sob o fundamento de ausência de apreensão ou perícia da arma e de elementos que comprovassem sua potencialidade lesiva.

2. O MP sustenta que a incidência da majorante pode ser reconhecida com base em prova testemunhal idônea, como o depoimento das vítimas, e requer o restabelecimento da sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida sem a apreensão e perícia do instrumento, com base apenas em prova testemunhal; e (ii) se é válida a consideração da majorante sobejante na primeira fase da dosimetria sem fundamentação concreta. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite que a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo seja reconhecida com base em outros meios de prova, como depoimentos das vítimas, sendo desnecessária a apreensão ou perícia da arma para comprovação de sua potencialidade lesiva (AgRg no REsp n. 2.114.612/SP, Quinta Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 18/9/2024).

5. Todavia, para que a majorante sobejante seja deslocada para a primeira fase da dosimetria, é indispensável a existência de fundamentação concreta que justifique tal medida. Segundo a Súmula 443/STJ, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

6. No caso em tela, a sentença condenatória, que se visa restabelecer, deslocou a majorante do emprego de arma para a primeira fase da dosimetria sem apresentar fundamentação concreta que justificasse o desvalor atribuído às circunstâncias do crime.

Tal ausência de motivação inviabiliza a aplicação da causa de aumento sobejante na fase inicial da dosimetria, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/9/2020).

7. Assim, deve ser mantido o acórdão recorrido, que afastou a majorante do emprego de arma ainda que por fundamento diverso.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(REsp n. 2.097.709/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

4 – DA
APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE VETORES VALORADOS COMO DESFAVORÁVEIS

Por fim, assiste razão à defesa quanto à aplicação da pena-base no mínimo legal, pois o juízo sentenciante não valorou negativamente nenhum vetor do art. 59 do CP, como se nota (ID 21094174, pág. 6):

Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhes a pena.

Do acusado
ELTON DOS SANTOS ARES:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 93459132 (Súmula n. 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: não desvenda;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois a ofendida recuperou o bem subtraído;

- comportamentos da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do CPB, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), o que significa mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, atingindo a reprimenda o patamar
DEFINITIVO
de
06 (seis) anos de reclusão
e pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Como se sabe, o crime de roubo prevê pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Diante da inexistência de vetores desfavoráveis do art. 59 do CP, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, diante da ausência de atenuantes e agravantes.

Mantenho os demais comandos sentenciais, fazendo incidir, por isso, como determinado em sentença, o aumento de 1/3 relativo à causa de aumento inserta nos incisos I e II do §2º do CP,
restando pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e pagamento de 13 dias-multas, calculado no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

5 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

PEDRO
PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/09/2025